Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003914-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 057.057.921-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 642.441.211-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – PACIENTE MANTIDO PRESO POR QUASE QUATRO MESES – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO PARA JUSTIFICAR A DEMORA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando que o paciente permaneceu preso por quase 4 (quatro) meses sem que a investigação tivesse sido concluída e tendo em vista que não restou demonstrado a complexidade do feito para justificar a demora, torna-se evidenciado o excesso de prazo, caracterizando o constrangimento ilegal da segregação cautelar do paciente.

2. Demonstrado o constrangimento ilegal, faz-se necessário a ratificação da decisão que deferiu a liminar, concedendo o direito do paciente em responder o processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus impetrado por
MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
FELIPE COSTA DE SOUZA
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única de Nortelândia, por manter o paciente preso preventivamente nos autos do Inquérito Policial no 1002955-86.2023.8.11.0005, que apura a suposta prática do delito de Lesão Corporal e Estupro de Vulnerável, previstos nos artigos 129,
caput
e 217-A, §1o, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/10/2023, pela suposta prática dos delitos de Lesão Corporal e Estupro de Vulnerável, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 28/10/2023.

No entanto, afirma que após quase 04 (quatro) meses após a sua prisão em flagrante, o inquérito policial não foi concluído e, consequentemente, o Ministério Público Estadual não ofereceu denúncia, configurando evidente constrangimento ilegal, haja vista que a investigação não detém complexidade e possui apenas um réu.

Sustenta que o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 10o, que o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 (dez) dias, estando o réu preso, porém o prazo extrapolou e o inquérito não se findou, permanecendo o paciente preso.

Forte em tais premissas, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instruem a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 203157692 ao ID 203157698.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida
pelo Desembargador Relator em 21/02/2024, que revogou a prisão preventiva e impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão
(ID
203364192).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 203552669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 206571177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024